Tribunal: TJDFT
Processo: 0729885-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por FOOD &amp; MART GESTAO DE MARCAS E FRANQUIAS EIRELI – EPP em face à decisão de ID 75102848, que não conheceu do agravo de instrumento da recorrente. Tendo em vista que os aclaratórios foram opostos em face de decisão monocrática e, sob o pálio do princípio da fungibilidade recursal, os converto em agravo interno. Intimem-se a recorrente para emendar a inicial e complementar os fundamentos do recurso, caso seja do seu interesse, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e abram vista ao agravado para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411